Tribunal: TJSP
Processo: 1028059-35.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426095
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028059-35.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
DORIANE DA SILVA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -
NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028059-35.2019.8.26.0577 -Voto no 34.150 - rtt
2
Voto no 34.150
Apelação no 1028059-35.2019.26.0577
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Apelante: DORIANE DA SILVA FERNANDES
Apelado: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDIT. NÃO PADRONIZADOS
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA R.
SENTENÇA RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.010,
INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. E,
APELAÇÃO QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA EM SUAS RAZÕES
RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face do teor da r. sentença de fls. 22/26 dos autos, que indeferiu a
petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil,
condenando a parte autora ao pagamento de custas, despesas
processuais, sem honorários advocatícios, observada a gratuidade.
A autora recorre pugnando pelo provimento do
recurso. Argumenta, em síntese, sobre a formalização correta do pedido
administrativo; que a petição inicial permite a perfeita compreensão da
controvérsia e possibilita pleno exercício do direito de defesa; e, sobre o
interesse de agir.
Contrarrazões (fls. 50/59).
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,
para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028059-35.2019.8.26.0577 -Voto no 34.150 - rtt
3
A r. sentença fundamentou que: “... De acordo
com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
Recurso Repetitivo no REsp 1.349.453/MS, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO
DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC,
firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso
concreto, recurso especial provido.” (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014,
DJe 02/02/2015). ... não havendo igualmente notícia de pagamento de
taxa pelo custo de aquisição do documento, ...” (fls. 23/24).” o grifo
não consta do original.
Desta forma, com a devida vênia, o recurso não
merece conhecimento, uma vez que as razões recursais não atacaram a r.
sentença de fls. 22/26, que julgou extinta a ação, com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028059-35.2019.8.26.0577 -Voto no 34.150 - rtt
4
artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
Com efeito, extrai-se que as razões recursais de
fls. 38/44, argumentam, entre outras questões, sobre a correta
formalização do pedido administrativo, por meio da notificação.
Porém, com o devido respeito, a r. sentença,
além de outros fundamentos, foi proferida com embasamento em razão
do não recolhimento da taxa pelo custo da aquisição do documento.
Efetivamente,
deveria
a
recorrente
arguir
também matéria referente ao não recolhimento da taxa para a aquisição
do documento, o que não ocorreu.
Assim, não sendo atacada efetivamente a r.
sentença recorrida, o recurso de apelação não deve ser conhecido, pois,
como é cediço, não deve ser conhecida apelação “em que as razões são
inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (RT 849/251,
RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP
1.679/52)”1, mesmo porque, “Não preenche o pressuposto de
admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões
estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não
podendo ser conhecida”2, vale ainda ressaltar que “O art. 514 do CPC
dispõe que a apelação, interposta por petição dirigida ao juiz,
conterá os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a
reforma da decisão recorrida. Bem por isso, já se assentou na
Jurisprudência que não se deve conhecer de apelação apresentada
1 Theotônio Negrão, CPC e legislação processual em vigor, 41a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2009, p. 699
2 JTJ 165/155.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028059-35.2019.8.26.0577 -Voto no 34.150 - rtt
5
sem razões ou em que estas são oferecidas fora do prazo do recurso
cf. Theotonio Negrão, código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 11a ed.: nota ao art. 514, p. 177. Essa mesma
vedação deve ser aplicada nos casos em que as razões do apelo nada
têm a ver com os fundamentos de fato e de direito, invocados na
petição inicial”3, pois, é importante deixar destacado que “Motivar ou
fundamentar um recurso é criticar a decisão recorrida, indicando os
erros que ela contém, pelo que, se as razões do recurso,
equivocadamente versando questão não discutida no processo, nada
dizem contrariamente ao que foi decidido, hão de ser tidas como
inexistentes”4, tendo em vista que o recurso, como interposto, deixa de
atender requisito previsto no artigo 1.010, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Desta forma, o presente recurso não está a merecer
conhecimento, eis que, a parte, ao interpor apelação, deve apresentar sua
motivação, da forma como disposto no artigo 1.010, inciso II, do Novo
Código de Processo Civil, devendo, para tanto, explicitar o seu
inconformismo com a r. sentença recorrida, objeto da apelação, ou seja,
apontar os eventuais erros constantes no julgado, apresentando os
fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende sua revisão, porquanto
a apelação, da forma como aqui apresentada, desatende ao comando legal da
declinada norma, em efetiva inobservância ao princípio tantum devolutum
quantum appellatum e, ainda, transformaria o Poder Judiciário em defensor
de interesse da parte.
Nesse sentido:
3 Do ac. da 14a Câm. do TJSP de 6.4.83, na apel. 39.365-2, Rel. Des. Vieira Moraes; RJTJSP 83/145.
4 Ac. unân. da 14a Câm. do TJSP de 4.5.83, na apel. 36.200-2, Rel. Des. Kazuo Watanabe; RJTJSP 84/174.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028059-35.2019.8.26.0577 -Voto no 34.150 - rtt
6
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. ART.
514,
II,
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
CORREÇÃO ENTRE O DECIDIDO NA
SENTENÇA E A PEÇA RECURSAL.
...
3. Não se conhece da apelação quando as
razões
recursais
não
combatem
a
fundamentação da sentença - Inteligência dos
arts. 514 e 515 do CPC. Precedentes: AgRg no
REsp 991.737/PR, Rel. Min. Castro Meira, 2a T.,
DJe
16.6.2008;
REsp
1.006.110/SP,
Rel.
Ministra Eliana Calmon, 2a T., DJe 2.10.2008.
Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg
no
REsp
1217366/DF,
Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, 2a T. julgado em
22.2.11, DJe 04/03/2011)
“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO -
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NÃO
CONHECIMENTO - ART. 514, II, DO CPC -
VIOLAÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Não se conhece da apelação, por ausência
de requisito de admissibilidade, se deixa o
apelante
de
atacar
especificamente
os
fundamentos da sentença em suas razões
recursais, conforme disciplina o art. 514, II,
do
CPC,
caracterizando
a
deficiente
fundamentação do recurso.
2. Precedentes do STJ.
3.
Recurso
especial
a
que
se
nega
provimento.” (STJ - REsp 620.558/MG, Rel.
Ministra Eliana Calmon, 2a T., julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028059-35.2019.8.26.0577 -Voto no 34.150 - rtt
7
24/05/2005, DJ 20/06/2005, p. 212)” (sem os
grifos no original).
“...Presentes as razões do inconformismo e o
pedido de nova decisão, bem como os demais
requisitos de admissibilidade, a apelação deve
ser conhecida. O que não se admite é o
recurso que traz alegações genéricas ou a
mera reiteração dos termos da petição inicial
ou contestação. ...”.
grifo não consta do
original.
“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO
-
PEDIDO
JULGADO
IMPROCEDENTE - APELAÇÃO QUE NÃO
ATACA
OS
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO - À luz do artigo 514, II, do
Diploma Processual, cabe à parte recorrente
apresentar os fundamentos de fato e de direito
pelos
quais
pretende
a
revisão
da
apelação...”.5
Deve a apelante trazer as razões de fato e de
direito pelas quais entende que a sentença deve ser anulada ou
reformada, apresentando os motivos de seu inconformismo e eventuais
equívocos materiais ou processuais que considera existentes na decisão,
ou, ainda, cabe à recorrente rebater e impugnar a fundamentação
constante da sentença, demonstrando suas eventuais irregularidades, o
que não se vislumbra no caso dos autos.
Nesse sentido:
5 TJMG Apelação cível no 2.0000.00.429004-8/000(1) Data de publicação do acórdão: 06/11/2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028059-35.2019.8.26.0577 -Voto no 34.150 - rtt
8
"Não se conhece de recurso interposto sob
forma de mero protesto ou declaração de
insatisfação com a decisão adversa ao
recorrente. É que isto laboraria contra o
princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum e transformaria o Poder Judiciário
em defensor de interesse da parte. A locução
jura novit curia somente tem aplicação se o
recorrente fornece ao tribunal as razões do
inconformismo e o seu pedido de reexame".
(TJMS-RT 732/343)
"...
APELAÇÃO
-
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO - Em apelação deve a
parte irresignada indicar os motivos pelos
quais impugna a sentença, atacando, modo
preciso, os fundamentos da decisão recorrida,
para convencimento do Órgão Colegiado de 2o
Grau. Ausentes tais razões, não preenche o
requisito do inciso II do art. 514, do CPC,
motivo pelo qual o recurso não é conhecido
(...)." (TJRS - APC 70000589705 - 19a C.Cív. -
Rel. Des. Carlos Rafael dos Santos Júnior - J.
15.08.2000). (sem os grifos no original)
Portanto, as razões apresentadas estão dissociadas
do resultado da demanda, bem como caberia à parte recorrente apresentar de
modo preciso os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a
revisão da apelação, com infração ao disposto no artigo 1.010, II, do Código
de Processo Civil, isto porque a peça não possui motivação objetiva que
possa convencer da reforma, ou seja, não apresentou a apelante, fundamentos
para que nova decisão venha ser proferida.
Ante o exposto, não se conhece do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028059-35.2019.8.26.0577 -Voto no 34.150 - rtt
9
recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença como proferida.
Roberto Mac Cracken
Relator